Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-88.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704914-88.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: MARCOS PAULO GUIMARAES DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO MARCIO VIEIRA DE CASTRO, DEISIANE SANTOS GUIMARAES DE CASTRO DESPACHO Em observância ao comando legislativo previsto no art. 178, II, do CPC, levando em consideração o interesse de incapaz no feito, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar seu parecer. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator